Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-91.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO À HONRA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se qualquer tese absolutória ventilada pela defesa do réu quando as provas dos autos, dentre elas o depoimento da vítima e a própria confissão do acusado, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de injúria e difamação, embasando um decreto condenatório.

2. O dolo do agente nos delitos contra a honra é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo.

3. Os direitos fundamentais não são absolutos, exigindo a fixação de certos limites. O direito fundamental à liberdade de expressão esbarra nos limites do direito à honra do cidadão.

4. Recurso conhecido e desprovido.